Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIDO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONTRA VÍTIMA MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE AUTODETERMINÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA EM ENCONTRAR COM O RÉU INVIABILIZA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal e da contravenção penal de vias de fato, contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais.

3. Muito embora as infrações penais de constrangimento ilegal, ameaça e vias de fato estejam inseridas no mesmo contexto fático, não se verifica a interdependência entre elas, de sorte que duas delas sejam consideradas meios preparatórios ou executórios da terceira. Ou seja, todas as infrações foram praticadas com desígnios autônomos, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da consunção.

4. Verificado nos autos que uma das vítimas, filha do casal, contava com dois anos de idade e, portanto, não possuía capacidade de autodeterminação para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, deve o réu ser absolvido quanto ao crime de constrangimento ilegal praticado contra essa vítima menor de idade.

5. Na hipótese em que a vítima, mesmo ciente das medidas protetivas, foi voluntariamente ao encontro do réu levando também a filha menor do casal, fica impossibilitada a condenação por descumprimento da medida protetiva.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.